Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA X CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (NEOENERGIA). RESSARCIMENTO. DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE REPARAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊCIA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia na aferição de nexo de causalidade entre os danos causados a equipamento de segurado da autora por suposta falha na prestação dos serviços por parte da concessionária ré.
2. A responsabilidade objetiva não elide a parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre o dano no equipamento e a conduta da concessionária de serviço público. Precedentes.
3. Na hipótese, não há como impor à concessionária de energia elétrica responsabilidade civil pelos prejuízos causados ao consumidor, se o nexo de causalidade entre os danos nos dispositivos eletrônicos e eventual distúrbio ou ocorrência na rede de energia elétrica não restou devidamente comprovado.
4. Apelação conhecida e não provida.